Tribunal: TJMT
Processo: 1054946-50.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054946-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA SOUZA - CPF: 064.100.511-31 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGILI CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 40.918.855/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO DEVIDAMENTE ASSINADO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO NO CONTRATO CELEBRADO OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – TERMO DE CIÊNCIA DAS
C
ONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO COM ACEITE EXPRESSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO CELEBRADO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de consórcio, sistema de autofinanciamento de grupo de pessoas direcionado à aquisição de bens ou serviços, atribui ao consorciado a obrigação de contribuição para cumprimento integral dos objetivos do grupo (art. 4º da Lei nº 11.795/08).

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1054946-50.2022.8.11.0001

Recorrente:
Leandro da Silva Souza.

Recorrido
:

Agili Consórcios Ltda.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível
de
Leandro da Silva Souza
.

Ação: obrigação de fazer cumulada com repetição e indébito cumulada com
indenização por danos morais.

S
entença (Id 169939730):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 169939731):
defende a reforma da sentença
a quo
para julgar procedente os pedidos da exordial.

Contrarrazões
:
Não apresentadas.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1054946-50.2022.8.11.0001

Recorrente:
Leandro da Silva Souza.

Recorrido
:

Agili Consórcios Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

De plano a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Apesar da narrativa do recorrente em sua exordial, tenho que não merece guarida, pois do conjunto probatório formado nos autos, não restou demostrado dolo por parte da recorrida, no que diz respeito à contemplação imediata do contrato de consórcio,
sendo que houve assinatura do recorrente no contrato juntado sob. Id169939721, com cláusula expressa prevista na alínea C da não garantia de contemplação imediata da carta de crédito.

Ademais, consigno que, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio, ônus que cabe ao recorrente e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, não há o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais e materiais ao recorrente, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Neste sentido tem sido julgado pelo TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. CRÉDITO NÃO LIBERADO. CONSUMIDORA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO E CONTRATO, CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Acerca da contemplação do consórcio, não se pode reconhecer a abusividade de cláusulas, havendo assinatura de documento, e diante da obrigação assumida, no mínimo que se espera, é que tinha conhecimento do que estava contratando. Não há nulidade contratual ou hipossuficiência a ser reconhecida nos autos, posto que dos documentos e conversas entre as partes, se denota que não preencheu os requisitos exigidos para a liberação do crédito, após a contemplação da carta.
Não há que se falar em nulidade da sentença, já que os documentos são suficientes a ensejar o julgamento, de modo que a produção de prova testemunhal não desvincularia o constante em contrato, bem como se apresenta como protelatória. Inexistindo a comprovação do cumprimento dos requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, como é notório, inexiste falha na prestação do serviço e dever de indenizar.(N.U 1007868-85.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023